Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017444-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Valquiria Mortelaro de Oliveira
Paciente: João Vitor Laurindo Bezerra
Impetrado: Juiz da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de João Vitor Laurindo Bezerra, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cujo flagrante foi convertido em prisão pelo juiz plantonista, ao argumento de que o beneficiário ostentaria antecedentes criminais pelo mesmo crime de tráfico de drogas.
Consigna que após a decisão a defesa do custodiado informou ao magistrado que na realidade ele não responde a nenhum processo criminal, motivo pelo qual pugnou pela sua liberdade, já que estaria afastado o único motivo que ensejou a custódia cautelar.
Não obstante, alega que o magistrado indeferiu o pleito de liberdade, aduzindo agora que o risco de reiteração delitiva ensejaria a manutenção da prisão preventiva.
Entretanto, sustenta que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado plantonista se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, primeiro fundado em antecedentes criminais inexistentes e a seguir consignando genericamente o risco de reiteração delitiva, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito em 19 de agosto de 2020, pala suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque estaria mantendo na sua residência, para fins de comércio, 1,83 gramas de cocaína e 51,28 gramas de maconha.
Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem, em sede de plantão judicial, homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, consoante se infere da decisão de pp. 73-79, Id. 37316384, in verbis:
“Visto.
Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante de JOÃO VICTOR LAURINDO BEZERRA, autuado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas o boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.
Compõe o presente incidente termos de depoimentos, despacho, boletim de ocorrência, recibo de entrega de preso, nota de ciência das garantias constitucionais, termo de qualificação, vida pregressa, interrogatório e nota de culpa.
Manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
(...)
DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
Do fumus boni juris (fumus comissi delicti)
É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.
No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão.
Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia.
Do Periculum in mora (periculum libertatis)
É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Presente se encontra um dos fundamentos para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.
Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
(...)
Assim, o conduzido registra antecedentes criminais específico, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.
Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA JOÃO VICTOR LAURINDO BEZERRA , já qualificado nos autos...” (sublinhei).
Após a prolação da referida decisão, a defesa consignou que na realidade o paciente não ostentava nenhum antecedente criminal, motivo pelo qual requereu a reconsideração do decisum, com a consequente revogação da prisão preventiva.
Entretanto, o magistrado, após consignar que teria havido mero erro material na decisão, alterou o fundamento da custódia cautelar, aduzindo que:
“...Assim, onde se lê: “Assim, o conduzido registra antecedentes criminais específico, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. Ademais, verifico que as medidascautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.”
Passa a se ler: “Assim, fundamentalmente, embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.”
No mais, fica a decisão mantida como lançada...” (decisão de pp. 82-83, Id. 54798484).
Diante do contexto apresentado, entendo que a citada decisão não apresentou qualquer argumento que permitisse a decretação da prisão cautelar do paciente, porque não examinou os requisitos da custódia, os seus fundamentos ou mesmo a sua necessidade diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que está presente o fundamento “garantia da ordem pública”.
Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, sobretudo porque ele não ostenta nenhum antecedente criminal, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema ratio a fim de garantir a ordem pública.
Além disso, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Sobre o tema, ressalto que em primeiro lugar o magistrado determinou a prisão do beneficiário por conta de suposto cometimento de outros crimes de tráfico de drogas, entretanto, ao ser confrontado pela defesa, que informou que não existiam antecedentes criminais, alterou o fundamento, passando a consignar que o risco de reiteração delitiva permitira a prisão, sem citar nenhum argumento que pudesse sustentar tal alegação.
A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pela suposta gravidade de conduta, já que foram apreendidas pouco mais de 52 gramas de entorpecentes, não havendo nenhuma particularidade que demonstre a maior culpabilidade do agente.
Por derradeiro, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, que aparentemente é primário e não ostenta antecedentes criminais, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese as seguintes medidas cautelares:
a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) obrigação de comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.
Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório e visa resguardar a ordem pública e a instrução processual, podendo ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de qualquer alteração no panorama fático, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente João Vitor Laurindo Bezerra, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder aos termos do processo em liberdade, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares fixadas nesta decisão, das quais deverá ser intimado no mesmo momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver segregado, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, que passarão a viger imediatamente.
Na mesma oportunidade, comunique-se a autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator